Tribunal: TJSP
Processo: 1161125-48.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO. Insurgência em face de despacho que considerou preclusa a arguição de ilegitimidade. Incontroverso que a parte embargante, em suas razões de apelação, não abordou a questão ora debatida. Processo que é direcionado a seu deslinde e que não pode ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO. Insurgência em face de despacho que considerou preclusa a arguição de ilegitimidade. Incontroverso que a parte embargante, em suas razões de apelação, não abordou a questão ora debatida. Processo que é direcionado a seu deslinde e que não pode ser interrompido com revogações de atos processuais praticados em razão da desídia da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.